Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
4. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração.
5. O agravante fundamenta seu pedido no fato de que houve dissolução irregular da empresa agravada, o que frustrou o pagamento de seus credores. Os argumentos do exequente se voltam unicamente a ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios. Ocorre que a Teoria Menor da desconsideração não incide na hipótese por não haver relação de consumo (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor-CDC)
6. Da fundamentação recursal, não se infere nenhum dos requisitos para a instauração do incidente. A insolvência e eventual dissolução irregular da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica (Teoria Maior).
7. Em síntese: não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
8. Recurso não provido.